Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO A RESSARCIMETO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Há ausência de interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não se revestir de utilidade para o recorrente.
2. Tendo em vista que, a despeito de haver interposto agravo de instrumento, a ré cumpriu integralmente a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição, que lhe impôs a obrigação de disponibilizar medicamento em favor da parte autora, mostra-se evidenciada a falta de interesse recursal quanto à reforma da decisão exarada no primeiro grau de jurisdição.
3. Não tendo sido objeto de análise, na decisão vergastada, a tese de ilegitimidade passiva ad causam e o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para aquisição do medicamento disponibilizado em favor da parte autora, é de se considerar inviabilizado o exame de tais matérias no agravo de instrumento interposto, por violar o duplo grau de jurisdição com indevida supressão de instância.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.